Tribunal: CARF
Processo: 37324.004303/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37324.004303/2004-91
ACÓRDÃO
2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGNIS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002
DIVERGÊNCIA
NAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
EMPRESA
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando os documentos necessários à instrução do processo de restituição
da retenção divergentes entre si, e não tendo a requerente procedido a
retificação da GFIP e apresentado documentos conforme determinado pela
fiscalização, impossibilitando a verificação da certeza e liquidez do crédito
pretendido, não é cabível a restituição da retenção de 11 % sobre os
valores de notas fiscais de prestação de serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo protocolado em 0210712004, onde a empresa interessada
acima identificada pleiteia restituição de pagamento recolhido para a Previdência
Social nas competências 11/2002 a 03/2003, conforme quadro de fl. 01, em razão
de valores excedentes das retenções sofridas sobre as notas fiscais de prestação
de serviço, em relação ao valor devido com base nas folhas de pagamento.
Dos fatos Em 2610412005, após análise dos documentos apresentados e do que
consta no processo, a fiscalização emitiu o despacho de fl. 1289, volume III,
propondo o deferimento total da restituição, ressalvando que as restrições e
divergências que aparecem no sistema foram sanadas entretanto os documentos
entregues não constam processados no banco de dados . 40 Em 2510912007 o
contribuinte solicita que o pedido de restituição seja apreciado em caráter de
urgência.
Em 07/1212007 foi emitida a Intimação 10.830 SEORT/DRF/CPS/1851/2007 de fl.
1327, recebida pela empresa em 17/12/2007 (fl. 1328), onde se solicitava para
fins de instrução processual e análise para todo o período, novos demonstrativos
e novas GFIP de acordo com as normas previstas no Manual da GFIP,se for o caso,
de forma que não sejam conflitantes as informações constantes do
Requerimento, das Notas Fiscais, das GFIP, das Folhas de Pagamento e seus
Resumos sendo que o não atendimento da intimação no prazo de dez dias
implicaria no indeferimento do pleito e no arquivamento do processo.
Em 2011212007 a empresa Ignis efetuou requerimento n° 009696, de fls.
1329/1331, informando que protocolou petição nos autos de Mandado de
Segurança n° 2007.61.05.014029-9 requerendo a suspensão do mandamus pelo
prazo de noventa (90) dias, a fim de resolver administrativamente o pedido de
restituição protocolado, tendo sido acatado seu pedido. Em razão do exposto,
requereu a prorrogação do prazo em sessenta (60) dias para a apresentação dos
documentos solicitados, começando a fluir esse prazo da data da sua intimação
sobre o deferimento da concessão da dilação pleiteada.
Em 16/0112008 foi emitido o Comunicado SEORT/CPS n° 0099/2008, de fl.1332,
no qual o Serviço de Orientação e Análise Tributária — SEORT informou quanto ao
requerimento de solicitação de prorrogação de prazo para atendimento da
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
3
Intimação n° 001851/2007, que considerando que o termo inicial venceu em
27/12/2007, e que o prazo de 60 dias requerido prejudicaria a análise e conclusão
do processo, o prazo para apresentação dos elementos solicitados foi prorrogado
para até o dia 27101/2008, quando o pedido de restituição teria então
prosseguimento com base nos elementos constantes do processo.
Em 21101/2008, foi exarado o Comunicado SEORT/CPS n° 0099/2008, de fls.1336,
informando a interessada que o seu pedido de prorrogação de prazo foi
indeferido e que o pedido de restituição será analisado com base nos elementos
constantes dos autos dos referidos processos.
Em 15/02/2008 o contribuinte em resposta à Intimação de n° 1851 de 07/12/2007
apresenta o protocolo n° 001674 requerendo essencialmente ao final a juntada
das GFIP e Folha de Pagamento da matriz e Filial para o período de 11/2002 a
03/2003 e liminar SESC/SENAC, SAT e INCRA às folhas 1345/2100.
Em 1210312008 , considerando que não havia proferido ainda a decisão e
reconsiderando de oficio a análise dos elementos apresentados o Serviço de
Orientação e Análise Tributária emitiu o Despacho Decisório de folhas 2134/2138,
indeferindo a solicitação pleiteada Comunicado da decisão o contribuinte
apresentou recurso em 1410512008 conforme documento de fls. 2141/2158,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo a reforma da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, e alegando, em síntese
o seguinte:
A impugnante efetuou um quadro com as datas dos protocolos dos diversos
pedidos de restituição efetuados, e respectivas competências, concluindo que as
datas dos protocolos referentes aos pedidos de restituição da impugnante
começam em 22/02/2000 e terminam em 06/03/2006, época em que vigia o
artigo 49 da Lei n° 9.748/99, que estipulava prazo de trinta dias para a
Administração Pública se manifestar em relação aos processos administrativos de
sua competência, prorrogáveis por mais trinta, desde que essa prorrogação seja
expressamente motivada.
Ocorre que o INSS iniciou uma fiscalização na recorrente em 10/2004 que
perdurou até 03/2005, entretanto até 05/2006 a Administração quedou-se inerte
em apreciar os pedidos de restituição protocolados pela impugnante. A
impugnante emitiu então uma notificação extrajudicial para que seus pedidos
fossem apreciados, após o qual emitiu novamente novos protocolos
individualizados de petições referentes a cada processo administrativo de
restituição de indébitos, realizados em 28/09/2007.
Em 22/10/2007 foi-lhe enviada nova correspondência para complementação de
informações, sendo que tudo que a impugnante possuía foi juntado aos pedidos,
bem como o INSS teve acesso a todos os arquivos, documentos, tudo o que podia
precisar durante os cinco meses em que esteve fiscalizando a impugnante.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
4
• A impugnante impetrou então Mandado de Segurança n° 2007.61.05.014029-9,
em trâmite perante a 8a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção de Campinas,
visando obrigar o INSS a cumprir o artigo 49 da Lei n° 9.748/99 que estipula prazo
de trinta dias para a Administração Pública se manifestar em relação aos
processos administrativos de sua competência.
A Administração começou a intimar a impugnante a apresentar documentos,
retificar dados, refazer cálculos concedendo-lhe o exíguo prazo de dez dias. Foi
solicitado então prorrogação de prazo. A fiscalização, entretanto, arquivou o
processo alegando intempestividade nos documentos apresentados.
Inconformada com essa decisão, a empresa impetrou o Mandado de Segurança
n.o 2008.61.05.011473-6, em trâmite perante a 8 a Vara da Justiça Federal em
Campinas, no qual foi concedida a liminar determinando o desarquivamento e,
consequentemente, o julgamento do pedido de restituição. Porém, no dia
29/05/2009 a empresa foi intimada do indeferimento do pedido.
Em suma, apesar de o crédito apurado, em sua maior parte, ser incontroverso, a
fiscalização não se deteve nesta questão, deixando de analisá-la sob o
fundamento de que a documentação apresentada há mais de sete anos não
estava em consonância com a legislação tributária. Ocorre que, mesmo com a
exclusão dos documentos, supostamente irregulares, ainda haveria crédito a
ser'apurado, fato que sequer foi delineado no julgamento acima transcrito.
A fiscalização esteve no estabelecimento da impugnante, durante cinco meses,
teve acesso a todos os documentos, arquivos, banco de dados, enfim aos
documentos fiscais e contábeis, nos quais constam, inclusive, a apuração do
período em que foram recolhidas contribuições a maior, bem como, lhe foi
apresentada toda a documentação solicitada na análise do presente pedido de
restituição, permitindo-lhe concluir que a impugnante faz "jus" a repetir valores
divergentes daqueles pleiteados no requerimento original e, posteriormente
informados em GFIP.
A Administração não pode se apropriar dos valores que ela própria reconhece
serem devidos ao contribuinte sob o fundamento de que não foram observadas as
obrigações acessórias impostas pela IN/MPS/SRP n° 003/2005, qual seja,
divergência no momento de informá-los em GFIP, vez que o Código Tributário
Nacional em seu artigo 165 caput dispõe no sentido de que verificado o
pagamento a maior pela administração, pública esta deve ressarcir o contribuinte,
independentemente de qualquer outra medida, e que este diploma legal tem
prevalência sobre a mencionada Instrução Normativa.
De acordo com os princípios da moralidade e da legalidade, deve ser retida a
"apenas a diferença entre o montante pleiteado pelo contribuinte e o apurado
pela fiscalização, devendo, pois o contribuinte lograr provar que possui o direito
de repetir também essa diferença".
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
5
Assim, a Administração constatou supostas irregularidades em alguns
documentos apresentados, e por isso deixou de analisar todo o pedido de
restituição, sob a falsa premissa de que não possui elementos essenciais para
análise.
Alega, porém, a impugnante que ao entregar as GFIP's, o fez com fundamento na
legislação vigente à época. Ocorre que, após tanto tempo, o Fisco indefere o
pedido com fundamento de que os documentos entregues estão incompletos. O
fundamento de erro no preenchimento das GFIP não pode ser motivo para a não
repetição dos valores delas decorrentes. Porém, caso não seja este o
entendimento a prevalecer, requer que a diferença incontroversa dos valores
pleiteados seja paga, haja vista que se tornaram incontroversos.
Requer enfim, que todos os documentos apresentados sejam analisados, e,
consequentemente, todo o débito pleiteado seja restituído à empresa
impugnante, que as divergências em GFIP sejam desconsideradas, haja vista que a
empresa requerente respeitou a legislação tributária • em vigor ao tempo de seu
preenchimento, e que sejam restituídos os valores incontroversos ora pleiteados.
Ao encaminhar os autos a esta DRJ a autoridade examinadora ratifica a posição da
administração fazendária no sentido de indeferir o requerido na inicial. Por
derradeiro em cumprimento à Portaria CC n° 14 de 09/12/2008 forma os autos
encaminhados a esta Delegacia de Julgamento.
A 8o Turma da DRJ/CPS por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS i Período de apuração:
01/11/2002 a 30/03/2003 DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA
EMPRESA RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando os documentos necessários à instrução do processo de restituição da
retenção divergentes entre si, e não tendo a requerente procedido a retificação
da GFIP e apresentado documentos conforme determinado pela fiscalização,
impossibilitando a verificação da certeza e liquidez do crédito pretendido, não é
cabível a restituição da retenção de 11 % sobre os valores de notas fiscais de
prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando sua impugnação e pedido que o feito seja baixado em diligência.
É o relatório

Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
MOMENTO
PRÓPRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
7
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta
Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto
em parte a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Preliminarmente a recorrente alega que "a Administração se quedou inerte em
apreciar o pedido de restituição ", entretanto como se pode constatar do acima
relatado o pedido de restituição foi efetuado em 12/07/2004 e analisado em
26/04/2005 com proposta de deferimento, com a ressalva de que o saneamento
das restrições e divergências encontradas até aquele momento não se
encontravam processadas nos sistemas informatizados.
A inatividade da administração não se comprova nos autos. Contrariando o
argumento do recorrente tem-se os eventos ocorridos durante o processo, de
onde se constata as diversas oportunidades oferecidas ao recorrente para trazer
aos autos os elementos probatórios, do seu direito. Da apreciação dos fatos
constantes dos autos é incontestável que até o indeferimento final da
Administração, a recorrente teve todas as condições possíveis de trazer ao
processo a comprovação de que houve recolhimento à Previdência Social , maior
do que o efetivamente devido.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
8
Em verdade, a autoridade administrativa foi condescendente ao ampliar os
prazos além daqueles previstos na legislação, tendo em vista que o prazo nesse
caso é bem mais exíguo, conforme as determinações normativas a seguir
transcritas:
Instrução Normativa n'03, de 1410712005 Art. 228. Nas situações previstas nos
arts. 225 e 226, o sujeito passivo poderá apresentar novo pedido, observado o
prazo prescricional definido no art. 218, não cabendo o desarquivamento do
processo.
Art. 225. Na hipótese de requerimento formulado por meio da Internet, os
elementos necessários à instrução do processo deverão ser apresentados na
UARP circunscricionante do estabelecimento centralizador da empresa
requerente ou do domicílio do sujeito passivo, no prazo de dez dias, a contar da
data do protocolo.
Parágrafo único. O requerimento será arquivado caso o sujeito passivo não
apresente, no prazo estabelecido no caput, os elementos necessários à instrução
e análise do pedido.
• Art. 226. Na hipótese de requerimento protocolizado na UARP, a falta de
apresentação de qualquer elemento necessário à instrução e análise do processo
deverá ser comunicada ao sujeito passivo, mediante ofício enviado por meio
postal ou por correio eletrônico.
Parágrafo único. Não suprida a falta documental no prazo de dez dias, a contar da
data do recebimento do ofício pelo sujeito passivo, o processo será arquivado.
Cabe dizer por oportuno que o processo não há que se estender indefinidamente
para que a requerente apresente os documentos e as correções da GFIP até
porque as declarações prestadas por intermédio da mesma são de sua
responsabilidade, conforme determina o art. 32 da Lei n° 8.212/91.
Inadmissível, portanto, a argumentação de que a autoridade administrativa se
manteve inerte e ainda que não respondeu os seus pedidos de dilação de prazo
pois, o princípio da ampla defesa foi devidamente obedecido, de acordo com a
legislação e atos normativos de regência, bem como se observa do histórico dos
protocolos, comunicados e intimações devidamente transcritos e relatados.
Do Mérito e da motivação do Indeferimento O pedido de restituição refere-se a
contribuições previdenciárias retidas, no percentual de 11 % do valor das Notas
Fiscais de Serviços da requerente, na condição de empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212/91, com
alteração da Lei n° 9.711/98, e art. 213 da Instrução Normativa INSS/DC N° 100 de
18 de dezembro de 2003, referentes às competências 0412003 a 1012003.
Lein°8.212191 Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
9
recolher, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, a importância retida até
o dia vinte do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário
naquele dia, observado o disposto no Parágrafo 5o do art. 33.
§1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo a
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Instrução Normativa INSSIDC N° 10012003:
Art. 214. O sujeito passivo, não optando pela compensação dos valores retidos,
ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a
restituição do valor não compensado.
É do conhecimento da requerente que a prestação de serviços mediante cessão
de mão de obra ou empreitada sujeita ao regramento do art. 31 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711/98, atrai para a empresa contratada
não só o ônus financeiro da retenção do percentual de 11 % sobre o valor bruto
das notas fiscais, mas também a necessidade de observância de obrigações
tributárias de natureza acessória, dentre as quais destacam-se a •
obrigatoriedade de elaboração de folhas de pagamento e Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —
GFIP distintas por tomador.
Nesse sentido, reza o §5° do art. 219 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 52 do art. 216.
§5° O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
No que se refere à forma pela qual as informações devem ser prestadas tanto nas
Folhas de Pagamento como nas GFIP, a Instrução Normativa INSS/DC N° 100/2003
, na condição de norma complementar, portanto integrante da legislação
tributária por força do disposto no art. 100, I, do CTN, assim estabelecia em seu
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
10
art. 170, I, II e III Seção IX Das Obrigações da Empresa Contratada Art. 170. A
empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma
prevista no art. 225 do RPS; II- GFIP com as informações relativas aos tomadores
de serviços, para cada estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de
construção civil, utilizando os códigos de recolhimento próprios da atividade,
conforme normas • previstas no Manual da GFIP; III - demonstrativo mensal por
contratante e por contrato, assinado pelo seu representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil; b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços; c) o valor bruto, o valor retido e o valor liquido recebido
relativo à nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços; d) a totalização
dos valores e sua consolidação por obra de construção civil ou por
estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Nesse passo, resta evidenciado que a empresa contratada deve elaborar GFIP
distintas para cada estabelecimento da empresa contratante de seus serviços, e
que tais informações devem ser veiculadas na forma normatizada no Manual da
GFIP, vigente à época do cumprimento da obrigação.
Neste caso concreto a recorrente foi intimada em 10/01/2008 a apresentar para
todo o período a apresentação da GFIP mensal com a inclusão de todos os
tomadores conforme requerido sendo que o não atendimento da intimação no
prazo de dez dias implicaria no indeferimento do pleito e no arquivamento do
processo.
Em que pese a recorrente não ter demonstrado oportunamente e no prazo
estabelecido o setor competente não se esquivou de examinar os documentos
juntados ainda que a destempo, em obediência aos princípios da verdade material
e ampla defesa. Desse modo foi emitido o despacho de indeferimento da
restituição fundamentado nos seguintes termos:
10) Após a confirmação da entrega de novas GFIPs no sistema informatizado da
Previdência Social - GFIPWeb, notamos que, ainda assim as informações prestadas
permanecem contraditórias, conforme análise a seguir:
a) No confronto das informações contidas no requerimento (fls. 1345) com as
integrantes das GFIP (fls. 2106 a 2106) identificamos inconsistências, conforme
quadro que consta do acórdão de piso.
14)Por todo o exposto, em face da impossibilidade de confirmação das
informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de restituição nos
sistemas informatizados da Previdência social, na forma definida pelo artigo 229
da IN n° 00312005, pela ausência de elementos essenciais para a análise e por não
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
11
ter demonstrado nos autos o direito creditório pleiteado, propomos o
INDEFERIMENTO do pedido.
Das razões apresentadas para o indeferimento da restituição se verifica que as
informações prestadas em GFIP, para todo o período requerido, estão incorretas,
já que não permitem a identificação precisa dos valores retidos por contratante e
o conseqüente cruzamento dos dados informados, fato que constitui óbice ao
deferimento da restituição, enquanto não promovida a correção da declaração,
conforme preconizava implicitamente o artigo 218 da Instrução Normativa
INSS/DC N° 100/2003 o art. 229 §§ 1° e 2° da Instrução
Normativa/ IN/INSS n° 03/2005 e, expressamente o §11 do art. Y da IN RFB n°
900, de 30/12/2008, in verbis:
Instrução Normativa INSSIDC N° 10012003 Art. 218. Constatada divergência nas
informações fornecidas pela requerente, ou a não confirmação do recolhimento
do valor retido, a APS da circunscrição da empresa contratada deverá oficiar
diretamente a empresa contratante para, no prazo de dez dias, contados da data
da ciência, confirmar os dados e valores constantes nas notas fiscais, faturas ou
recibos referentes às competências relacionadas no requerimento ou o
recolhimento das importâncias retidas, conforme o caso.
1 ° Confirmadas as divergências e não sendo sanadas as irregularidades pela
requerente, no prazo previsto no caput, o processo de restituição deverá ser
encaminhado ao Serviço ou à Seção de Fiscalização para a instauração do
procedimento fiscal adequado junto à empresa contratada e análise conclusiva
quanto ao pedido.
Instrução Normativa 0312005 0 Art. 229. O direito à compensação ou à restituição
está condicionado à comprovação do recolhimento ou do pagamento do valor a
ser compensado ou requerido)
§ 1a As informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de restituição
ou de reembolso deverão ser confirmadas nos sistemas informatizados da SRP.
§ 2° Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo
no requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que
possibilitem: regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP
elaborada em desacordo com as orientações contidas em manual próprio.
IN RFB n ° 900, de 3011212008 Art. 3 °A restituição a que se refere o art. 2°poderá
ser efetuada:
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for •
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. Sem grifos no original.
A regra, portanto, é que o pedido em apreço deve ser acompanhado da
demonstração dos valores pagos a maior ou indevidamente e da comprovação
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37324.004303/2004-91
12
respectiva, de modo a permitir a regular apuração do quantum a repetir, o que
necessariamente deve estar em conformidade com as declarações em GFIP e com
os sistemas informatizados de controle, independentemente da data em que foi
protocolado o pedido de restituição sem o que os créditos não podem ser
reconhecidos e confirmados.
Concluindo, pelos elementos constantes dos autos a empresa foi
abundantemente informada sobre as falhas encontradas nas GFIP e nos demais
documentos que instruem o pedido, e mesmo assim as retificações acostadas à
manifestação de inconformidade ainda apresentam inconsistências, relevantes
que não permitem modificar a decisão pelo indeferimento do pedido de
restituição emitida pela DRF — Delegacia da Receita Federal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem e, no mérito, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 3613
DF CARF MF
Original